Tribunal: TJDFT
Processo: 0734721-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DESPACHO Diante da notícia de julgamento do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR 16), apresentada pelo apelante, faculto à instituição financeira apelada se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411